Tribunal: TJSP
Processo: 2006466-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Fase de cumprimento de sentença – Improcedência da ação de embargos de terceiro e pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios – Decisão que remeteu o andamento da execução ao decurso de prazo recursal ou à decisão do relator quanto aos efeitos de eventual apelação – Posterior recebimento de exceção de pré-executividade, com efeito suspensivo,

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Fase de cumprimento de sentença – Improcedência da ação de embargos de terceiro e pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios – Decisão que remeteu o andamento da execução ao decurso de prazo recursal ou à decisão do relator quanto aos efeitos de eventual apelação – Posterior recebimento de exceção de pré-executividade, com efeito suspensivo, aguardando, no presente momento, a realização de perícia – Recurso prejudicado.